Tribunal: TJSP
Processo: 1031920-22.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Nome da consumidora que, mesmo após a quitação do débito em atraso, não foi retirado do cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da fornecedora para efetuar a baixa do gravame, junto ao órgão de proteção ao crédito. Prazo de cinco dias, conforme

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Nome da consumidora que, mesmo após a quitação do débito em atraso, não foi retirado do cadastro de inadimplentes. Responsabilidade da fornecedora para efetuar a baixa do gravame, junto ao órgão de proteção ao crédito. Prazo de cinco dias, conforme artigo 43, § 3o, do CDC. Manutenção da negativação indevida. Dano moral configurado. Dano in re ipsa, que dispensa comprovação. Negativações preexistentes excluídas antes da inclusão do débito sub judice. Inclusão de apontamentos posteriores à inclusão da dívida em tela. Inaplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ. Fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Juros da indenização que se computam desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do CC). Correção monetária da compensação moral incidente a partir deste julgamento. Encargos da sucumbência que devem ser suportados pela ré. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (Súmula 326 do STJ e artigo 85, §2o, do CPC). Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.